Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707310-92.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO KLEIBER ESPER, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOAO KLEIBER ESPER DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Autora/Apelante requer nesta instância recursal a concessão de gratuidade de justiça nas razões do recurso de apelação de id. 26693853. Em sendo assim, intime-se a parte Autora/Apelante (JOÃO KLEIBER ESPER) para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre e justifique documentalmente nos autos a necessidade da concessão do beneplácito, trazendo aos autos comprovantes de renda, extratos de contas bancárias, declaração de imposto de renda e/ou outros, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Intime-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora